Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707830-74.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO MAURICIO MARTINS LIMA APELADO: GIVANILDO BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lourenço Maurício Martins Lima contra sentença (ID 67952293) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Givanildo Bezerra da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o réu a efetuar a transferência da motocicleta para seu nome; b) suprir a vontade da parte ré e determinar ao DETRAN/DF que efetue o registro da transferência da motocicleta para a propriedade do requerido, com efeito a partir da sentença apenas em relação às infrações de trânsito cometidas (ex nunc); e c) transferir ao réu todos os débitos oriundos de IPVA e taxa de licenciamento referentes à motocicleta existentes a partir do ano de 2008. Foi julgado improcedente o pedido de “transferência de pontuação e infrações das multas aplicadas” desde a tradição. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, incumbindo ao réu o pagamento de 70% (setenta por cento) e ao autor de 30% (trinta por cento), vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao autor. Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados (ID 67952293). Os embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos apenas para corrigir erro material contido no dispositivo da sentença (ID 57112930). Em suas razões recursais (ID 67952295), o apelante suscita, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide com o argumento de que nunca fez negócios jurídicos com o apelado. Em preliminar de cerceamento de defesa, sustenta que, durante o depoimento de testemunha, seu defensor não estava presente no ato processual. Alega, ainda, nulidade da citação por edital, por entender que não foram esgotados todos os meios para a sua citação pessoal. Manifesta prejudicial de mérito consistente em prescrição da pretensão mandamental sustentada pelo autor, diante do prazo prescricional de 10 (dez) anos para pretensões relacionadas à responsabilidade contratual previsto no art. 205 do CC. Pontua que, se a motocicleta foi vendida no ano de 2007, o autor poderia reclamar sua pretensão até 2017, mas a ação só foi ajuizada em 2023. Quanto ao mérito, alega que, segundo procuração juntada aos autos, a motocicleta é de propriedade do apelado, que teria adquirido o bem vendido pelo anterior proprietário, que comunicou a venda ao Detran/DF, mas o apelado não teria efetuado o registro da alienação perante o órgão de trânsito. Reitera o argumento de que o apelado adquiriu o veículo em 2007 e o anterior proprietário comunicou a venda ao Detran apenas em 2009. Defende que prints de conversas por aplicativos não podem ser admitidos como meios de prova, considerando que o número de telefone exibido não pertence a si, mas a terceiro estranho. Impugna a prova com entendimento de que os dados foram extraídos unilateralmente pelo autor e estão sujeitos a modificações. Menciona precedentes jurisprudenciais. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo. O apelante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 67952301), o apelado defende a manutenção da sentença. É o relato do necessário. 2. Preliminarmente, por ser o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, deve ser analisado de plano o requerimento referente à gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, como visto, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. O pedido de gratuidade de justiça foi deduzido no Juízo de origem, o qual não o examinou na sentença, nem quando exortado, via embargos de declaração, para suprir a omissão. De todo modo, o apelante não cumpriu seu ônus processual de comprovar a hipossuficiência econômica, pois se limitou a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano-calendário 2022, que não representa sua atual condição financeira. A juntada de cópia de parte da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social também não se presta ao fim pretendido, haja vista o próprio na sua DIRPF se apresenta como “autônomo sem vínculo empregatício”, assim como na sua peça defensiva. Não juntou cópias de extratos bancários de contas de sua titularidade e de cartões de créditos, tampouco esclareceu qual sua verdade ocupação profissional. Ademais, o recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. VERIFICADOS. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Verificando nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça e, ainda, não comprovado no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1842953, 07507967920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora